Tribunal: TJDFT
Processo: 20140310095577APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVAS DE ESTELIONATO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÇÃO À METADE. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. SUFICIÊNCIA, COESÃO E HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Aplicada no caso concreto a pena de 10 (dez) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multapor cada uma das cinco tentativas de estelionato, em sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, dada a menoridade relativa do primeiro apelante, extingue-se a punibilidade pelo decurso do prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. Prejudicial acolhida.
2. Suficiente, coesa e harmônica a prova documental (portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência policial, relatório de investigação policial, cópias das cártulas de cheques fraudadas e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia) e oral (confissões dos apelantes, corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas) para definir a prática de cinco tentativas de estelionato, ao ter o segundo apelante induzido e mantido em erro as vítimas a partir da inserção de dados extraídos de cártulas de cheques por aquelas emitidas e copiadas pelo primeiro apelante em cártulas falsificadas, deve a condenação ser mantida.
3. Reconhecida a continuidade delitiva, a fração de aumento de pena conforme prevista no art. 71 do CPB deverá corresponder ao número de crimes praticados em continuidade: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
4. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro apelante provido. Extinção da punibilidade. Apelo do segundo apelante parcialmente provido. Pena redimensionada.